Tribunal: TJDFT
Processo: 0736468-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 83, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 11.343/2006. VEDAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 11.464/2007. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO QUANTO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. VIGÊNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando a reincidência específica do apenado no crime equiparado a hediondo de tráfico de drogas, verifica-se que não faz jus ao livramento condicional, incidindo, pois, a vedação do artigo 83, inciso V, do Código Penal e do artigo 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/2006.

2. A Lei no 11.464/2007, que alterou o artigo 2o da Lei 8.072/1990 (Lei dos crimes hediondos), apenas previu a possibilidade de progressão de regime aos apenados por crimes hediondos, estipulando fração diferenciada para o benefício, sem, no entanto, dispor acerca do livramento condicional, de modo que não há incompatibilidade entre o novo diploma e os já existentes.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que negou o livramento condicional ao agravante.